Tribunal: TJMT
Processo: 0041006-22.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041006-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILSON SANTANA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 453.251.971-34 (APELADO), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DAS PARTES NO RECURSO. EXCESSO DE FORMALISMO. REJEITADA. MÉRITO. RENEGOCIAÇÕES AUTOMÁTICAS.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. A sentença reconheceu descontos indevidos em folha de pagamento referentes a parcela em duplicidade no valor de R$ 246,32, no período de julho/2015 a setembro/2016, e condenou o banco à devolução simples dos valores, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, além do pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. O apelante sustenta ausência de descontos indevidos, validade de renegociações contratuais automáticas e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descontos indevidos em folha de pagamento decorrentes de cobrança em duplicidade de parcelas do mesmo contrato de empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se tais descontos indevidos configuram falha na prestação do serviço a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de qualificação completa das partes na petição recursal não constitui vício capaz de ensejar a inadmissibilidade do recurso, desde que a identificação das partes seja inequívoca nos autos e haja argumentação clara e específica contra os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade.

O contrato de empréstimo consignado nº 206767479 sofreu sucessivas renegociações, mas não foi comprovada a anuência expressa do autor às alterações contratuais, sendo insuficiente a alegação de que estas ocorreram de forma automática por quebra de margem consignável.

Laudo pericial judicial demonstrou que, a partir de julho/2015 até setembro/2016, houve descontos simultâneos de R$ 230,53 e R$ 246,32 referentes ao mesmo contrato, o que caracteriza cobrança em duplicidade e falha na prestação do serviço bancário.

A cobrança indevida de valores diretamente em folha de pagamento por período prolongado compromete a subsistência do consumidor e caracteriza dano moral, sendo devida a indenização, fixada razoavelmente em R$ 5.000,00, conforme parâmetros da jurisprudência do STJ.

Os descontos relativos ao cartão de crédito consignado foram comprovadamente quitados até maio/2018, não havendo valores a serem restituídos nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira comete prática abusiva ao realizar descontos em folha de pagamento com base em renegociações automáticas de contrato de empréstimo consignado sem comprovação de anuência expressa do consumidor.

A cobrança em duplicidade de parcelas do mesmo contrato por período prolongado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A ausência de qualificação completa das partes na petição recursal não implica inadmissibilidade do recurso quando há identificação inequívoca nos autos e atendimento ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e IV, 14; CPC,
arts
. 1.010, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível nº 5000185-06.2020.8.13.0295, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 22.11.2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.05.2015,
DJe
22.06.2015.

TJMT, Apelação Cível nº 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023, DJE 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0041006-22.2016.8.11.0041

BANCO BMG S/A X GILSON SANTANA MARQUES DOS SANTOS

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BMG S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por GILSON SANTANA MARQUES DOS SANTOS, condenando o requerido à restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do autor referente à parcela em duplicidade de R$ 246,32, no período de 07/2015 a 09/2016, na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir da data dos descontos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sustenta preliminarmente que não houve descontos indevidos na folha de pagamento do apelado referentes ao contrato nº 206767479, pois o referido contrato foi objeto de diversas renegociações, permanecendo com a numeração originária, apenas alterando a quantidade e valores das parcelas.

Alega que a renegociação automática está autorizada contratualmente e ocorre regularmente quando há quebra de margem consignável, gerando-se novo fluxo de pagamento.

Argumenta que não houve cobrança em duplicidade dos valores, pois os descontos de R$ 246,32 correspondem à última renegociação efetuada em 25/05/2015, que defende estar comprovado no demonstrativo dos pagamentos.

Pondera que em relação ao cartão de crédito consignado, o acordo para pagamento em 36 parcelas de R$ 103,67 foi cumprido mediante desconto do percentual em folha de pagamento, sendo o saldo residual enviado via boleto para quitação.

Afirma que não houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais, uma vez que todas as operações foram contratadas pelo apelado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se integralmente a sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id 296709982), o apelado suscita preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao artigo 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de qualificação completa das partes na petição recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o apelante não comprovou a existência de contratos ou aditivos assinados pelo apelado referentes às supostas renegociações, bem como não demonstrou a origem dos descontos em folha de pagamento da parcela de R$ 246,32. Por fim, requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões,
id 296709982, o apelado suscita preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao artigo 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de qualificação completa das partes na petição recursal.

Sem razão, contudo.

A regularidade formal é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação. Necessário para que sejam atendidas as exigências estabelecidas no art.
1.010
, do
CPC
, sob pena de ser negado seguimento ao recurso ou o seu não conhecimento pelo Tribunal.

Embora o dispositivo legal mencionado estabeleça como requisito da apelação "os nomes e a qualificação das partes", a jurisprudência dominante tem adotado interpretação finalística do dispositivo, considerando suficiente a identificação inequívoca das partes já devidamente qualificadas nos autos.

No caso em apreço, as partes já se encontram plenamente identificadas no processo, sendo desnecessária a repetição integral de sua qualificação, mormente quando não há qualquer dúvida quanto à identidade dos litigantes.

A exigência formal não pode sobrepor-se à finalidade do ato, sob pena de indesejável excesso de formalismo.

Tem-se que constitui excesso de formalismo a inadmissibilidade do recurso por ausência de indicação da parte apelada, se o recurso foi corretamente encaminhado, bem como por ausência de qualificação das partes quando ambas foram qualificadas na inicial.

Assim, identifica-se que o apelante cumpriu satisfatoriamente a exigência da dialeticidade, apresentando as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada, bem como, argumentação específica que contrasta com a fundamentação da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório pelo apelado, o que efetivamente ocorreu.

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS - PRINCIPAL E ADESIVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - RECURSO PRINCIPAL -MÉRITO - ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - RÉU REVEL - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - MATÉRIA FÁTICA - NECESSIDADE DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS - RECURSO ADESIVO - IMPOSSIBILIDADE DE TRATAR DE MATÉRIA FÁTICA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. - A inadmissibilidade do recurso por ausência de qualificação da parte apelada, constitui excesso de formalismo, vez que ambas foram devidamente qualificadas na inicial - Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade na hipótese em que pelos argumentos trazidos na peça recursal é possível identificar-se a presença de fundamentos de fato e de direito voltados à desconstituição da sentença recorrida (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 5000185-06 .2020.8.13.0295, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/11/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/11/2023).

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia principal reside na existência ou não de descontos indevidos na folha de pagamento do autor/apelado, referentes às parcelas de R$ 246,32, no período de julho/2015 a setembro/2016, bem como na ocorrência de dano moral indenizável.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que o autor reconheceu a contratação de dois empréstimos consignados com o banco réu, um deles sob o nº 206864904, com parcelas de R$ 354,56, e outro sob o nº 206767479, com parcelas de R$ 230,53, além de cartão de crédito consignado.

A instituição financeira, por sua vez, sustenta que o contrato nº 206767479 foi objeto de renegociações sucessivas, sendo a última realizada em 25/05/2015, alterando o valor da parcela para R$ 246,32, o que justificaria os descontos questionados.

Neste ponto, observa-se que a prova técnica produzida nos autos foi determinante para o deslinde da questão.

O perito judicial, após minucioso exame da documentação disponível, concluiu que ocorreram descontos em duplicidade na folha de pagamento do autor referentes ao mesmo contrato, conforme consignado no laudo pericial complementar.

Com efeito, o
expert
verificou que, a partir de julho/2015, o autor passou a sofrer descontos mensais no montante total de R$ 831,41, referente às parcelas de R$ 354,56 (contrato nº 206864904), R$ 230,53 e R$ 246,32 (
ambas referentes
ao contrato nº 206767479). Esta situação perdurou por 15 meses, até setembro/2016, caracterizando cobrança em duplicidade.

O apelante alega que tais descontos se justificariam em razão de renegociações contratuais. Contudo, não apresentou documentos hábeis a comprovar que o autor tenha anuído expressamente com essas renegociações.

Consoante se extrai dos autos, o próprio banco admite que as renegociações ocorriam de forma automática, quando havia "quebra de margem consignável".

Ora, a renegociação contratual, como negócio jurídico que é, pressupõe a manifestação de vontade das partes contratantes.

Não se pode admitir a alteração unilateral de cláusulas contratuais, mesmo que prevista genericamente em contrato de adesão, sem a expressa concordância do consumidor com os novos termos.

Ao realizar descontos em folha de pagamento relativos a supostas renegociações não comprovadamente anuídas pelo consumidor, a instituição financeira excedeu manifestamente os limites impostos pela boa-fé objetiva e pelo equilíbrio contratual, princípios basilares das relações de consumo.

Assim, não merece guarida os argumentos do apelante.

Quanto ao cartão de crédito consignado, verifica-se que o acordo para pagamento em 36 parcelas de R$ 103,67 foi devidamente cumprido, não havendo valores a serem restituídos.

O último desconto referente ao cartão de crédito ocorreu em maio/2018, conforme demonstrado pelo holerite juntado aos autos, o que indica a quitação do acordo.

No tocante aos danos morais, tem-se que estes restaram configurados.

A cobrança indevida e reiterada de valores, com descontos em folha de pagamento por considerável período (15 meses), comprometeu significativamente a subsistência do autor, causando-lhe constrangimentos e transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano.

O quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, não merecendo reparo.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma –
AgRg no AREsp 662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025